Tribunal: CARF
Processo: 10830.004084/2001-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004084/2001-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
ELO ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
PIS. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO EQUIPARAÇÃO DE AGENTE
AUTÓNOMO DE SEGUROS PRIVADOS E CORRETOR DE SEGUROS.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. NULIDADE
POR VÍCIO MATERIAL.
A alíquota aplicável é um elemento substancial do lançamento, pois a
composição da base de cálculo e da alíquota aplicável determinam o quantum
debeatur, elemento intrinsicamente ligado à existência do próprio lançamento.
Constatado erro na determinação da alíquota, o lançamento está eivado de
vício material e portanto deve ser anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão DRJ/CPS n° 4.443, de 15 de julho
de 2003, da 5a Turma da DRJ/CPS, que considerou improcedente a impugnação apresentada
pela contribuinte em face de auto de infração lavrado em seu desfavor, tendo sido mantido o
crédito tributário lançado de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004084/2001-21
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004084/2001-21

Por bem descrever o ocorrido, e por economia e celeridade processuais e para
evitar repetições, valho-me do relatório elaborado pelo Relator do processo em primeira
instância, a seguir transcrito:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe,
ciência em 07/06/2001, relativo à falta de recolhimento da contribuição
para o Programa de Integração Social — PIS (fls. 3/9), no período de
janeiro/1997 a dezembro/1997, no montante de R$ 14.127,72, tendo o
autuante assim descrito, na Descrição dos fatos, à fl. 4, as irregularidades
apuradas:
Falta de declaração e recolhimento da contribuição ao Programa de Integração
Social — PIS, incidente sobre os valores (...) referentes aos recebimentos do ano de
1997 pela prestação de serviços de corretagem de seguros, os quais foram pagos
pelas Cias. Seguradoras no ano de 1997 e informados à Secretaria da Receita
Federal através de Dirfs- Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Referidas diferenças foram obtidas pelo confronto daquelas informações com a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — DIRPJ/Lucro Presumido,
apresentada pela fiscalizada em 26/05/98.
Intimada em 19/03/2001 e 05/04/2001 a apresentar suas justificativas, referida
empresa não obteve êxito em suas alegações.
2 Inconformada com o procedimento fiscal, a interessada interpôs
impugnação, em 05/07/2001, às fls. 58/63, na qual argumenta, em síntese
e fundamentalmente, que:
2.1. a presente exigência tem a ver com a matéria que se discute no
auto de infração referente ao IRPJ e à CSSL. No tocante ao Imposto de
Renda, o autuante classificou a atividade da empresa corretora de
seguros como atividade de prestação de serviços, nos termos do art.
15, § 1°, inciso II, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e art.
25, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Assim,
utilizando as regras determinadas às prestadoras de serviços, aplicou o
percentual de 32% para computar a base de cálculo do Lucro •
Presumido, sendo que a contribuinte utilizara 16%. Mas no caso do
PIS, surpreendentemente, classificou a empresa na hipótese legal
contida nos arts. 1o, 2° e 4° da Lei n° 9.701, de 17 de novembro de
1998, possivelmente entendendo que exercia a atividade de uma
empresa de seguro privado, e aplicou a alíquota de 0,75%. Na verdade,
a alíquota do PIS incidente sobre as receitas das atividades das
prestadoras de serviço em geral é de 0,65%. Em síntese, no auto de
infração de IRPJ, o autuante aplicou as regras de tributação inerentes
às empresas prestadoras de serviços tributando-a na sistemática do
lucro presumido, o que é vedado às instituições financeiras, e, por
outro lado, neste auto de infração do PIS, utilizou a sistemática de
tributação específica para instituições financeiras e equiparadas,
aplicando a alíquota de 0,75%;
2.2. é incabível a imposição de encargos financeiros graduados pela
taxa Selic, índice despido de base legal para sua criação, que não só
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004084/2001-21

reflete taxa de juros, mas também a atualmente proibida atualização
monetária. A aplicação dessa taxa tem merecido o crivo e rejeição do
Poder Judiciário.
O auto de infração, como afirmado no início, foi mantido pela 5a Turma da
DRJ/CPS, cuja ementa, abaixo transcrita, sintetiza a decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
Ementa: CORRETORA DE SEGUROS. ALÍQUOTA. As sociedades corretoras de
seguros sujeitam-se á . contribuição para o PIS à alíquota de 0,75%, para os fatos
geradores ocorridos de julho de 1994 a janeiro de 1999.
Lançamento Procedente
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/04/2004 (e-fls. 95-103), onde alega que não se aplicaria à autuada, como
corretora de seguros e cuja natureza é distinta daquela pertencente aos agentes autônomos de
seguros privados, a alíquota de 0,75% da contribuição ao PIS sobre as diferenças apontadas pela
Fiscalização e que portanto, considerando que a definição da alíquota é um elemento essencial
do lançamento ensejaria sua nulidade.
Requereu ao final a reforma da decisão de Primeira Instância para reconhecer a
nulidades da exigência.
O processo foi distribuído para julgamento para a 4a Câmara do extinto Segundo
Conselho de Contribuintes, que em sessão de 08 de novembro de 2005 prolatou o acórdão 204-
00.696 que negou provimento ao recurso.
Irresignada com o Acórdão da 4a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
a Recorrente apresentou Recurso Especial onde: (i) suscita a nulidade do acórdão por entender
que a competência para apreciar matéria reflexa do IRPJ seria do Primeiro Conselho de
Contribuintes e não do Segundo; (ii) que pelo fato da tributação de PIS ser reflexa a tributação
do IRPJ, esta tratada no processo 10830.004083/2001-86, o presente processo deveria aguardar o
julgamento do processo de IRPJ antes de proferido o julgamento no presente processo; (iii)
apresenta acórdãos paradigmas, argumentando, em síntese que, ao contrário do manifestado pelo
acórdão recorrido, o Recorrente não seria “agente autônomo de seguros privados”, mas sim
“corretor de seguros”, não se enquadrando, portanto, no rol de pessoas jurídicas previsto no
artigo 22, §1o da Lei 8.212/91 para as quais incide a alíquota de 0,75% do PIS.
O Recurso Especial foi acolhido pela I. Presidente da Quarta Câmara do extinto
Segundo Conselho de Contribuintes e no âmbito do CARF a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sessão do dia 31 de maio de 2011, prolatou o Acórdão 9303-001.488 dando
provimento ao Recurso Especial, acolhendo a preliminar de nulidade suscitada e determinando
que nova decisão seja proferida pela Seção de Julgamento competente do CARF.
O processo foi então redistribuído, por sorteio, a este Relator para continuidade
do julgamento.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004084/2001-21

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O auto de infração analisado no presente processo foi reflexo de lançamento
decorrente de infração à legislação tributária relativa ao IRPJ, consubstanciada no processo
10830.004083/2001-86. A acusação fiscal foi que a Recorrente deixou de declarar valores
informados à Secretaria da Receita Federal por fontes pagadoras em DIRFs, relativos a
recebimentos do ano de 1997 pela prestação de serviço de corretagem de seguros.
O processo 10830.004083/2001-86 teve decisão definitiva prolatada no Acórdão
n° 101-96.391, de 18 de outubro de 2007, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, no qual o recurso voluntário foi parcialmente provido, com a manutenção do
lançamento de IRPJ. Vale destacar que o provimento parcial decorreu do reconhecimento por
aquela Turma julgadora que a Recorrente exercia atividade de corretora de seguros, não se
equiparando a agente autônomo de seguros privado e por conseguinte não cabia a majoração da
alíquota de CSLL.
No que diz respeito ao presente processo, a decisão definitiva no processo
10830.004083/2001-86 reconheceu: (i) que a base de cálculo para o lançamento de IRPJ estava
correta; (ii) que a atividade da Recorrente era de corretora de seguros.
Há que se consignar que no recurso aqui analisado a Recorrente não questiona a
base de cálculo do lançamento do PIS na sua peça de defesa, portanto a análise restringir-se-á a
alíquota aplicada no lançamento.
A Recorrente defende que a alíquota de 0,75% aplicada no lançamento de ofício
do PIS não se aplicaria, tendo em vista que a hipótese legal contida nos arts. 1°, 2° e 4 da Lei n°
9.701/98 seria para agentes autônomos de seguros privados, atividade distinta de corretor de
seguros privados.
Aduz a Recorrente que a alíquota do PIS aplicável seria de 0,65% para
prestadores de serviços e considerando o erro material na alíquota aplicada, nulo seria o
lançamento.
No processo 10830.004083/2001-86 foi analisado também o lançamento
decorrente de CSLL, cuja alíquota aplicada no lançamento também foi questionada pela
Recorrente que insurgiu-se com a equiparação de sua atividade ao de agente autônomo de
seguros privados.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004084/2001-21

O lançamento de CSLL foi cancelado por considerar-se que a atividade de
corretagem de seguros não se confunde com a de agente autônomo de seguros privados. Confira-
se excerto do voto condutor do acórdão n° 101-96.391 da Primeira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes:
[...]
Com relação à CSLL, contudo, entendo que não deve prosperar o lançamento. A
Fiscalização entendeu cabível a aplicação do percentual de 18%, em consonância com o
art. 2° da Lei n°9.316/96, que dispõe nos seguintes termos:
[...]
Art. 22
§ 12 No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos
I e III deste artigo.
Observa-se que a majoração da alíquota se deu em função da equiparação da
contribuinte a agente autônomo de seguro privado por parte da Fiscalização. No entanto,
entendo que a atividade de corretor de seguros, conforme descrita no objeto social da
contribuinte, não se confunde com a de agente autônomo. Tratam-se de atividades
distintas e, portanto, sujeitas a regimes tributários divergentes. Observe-se que enquanto
o corretor de seguros restringe-se à intermediação de negócios, agindo em nome
próprio, com autonomia, angariando contratos de seguros entre a empresa de seguros e
terceiros, o agente autônomo de seguros privados é o representante de determinada
seguradora em urna localidade.
Dessa feita, tendo em vista a atividade de corretagem não estar inserida na campo de
incidência da determinação contida no art. 2° da Lei n° 9.316/96, entendo que deve ser
julgado improcedente o lançamento correspondente à CSLL, pela impossibilidade de
interpretação extensiva da legislação tributária em detrimento ao contribuinte.
Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado na Câmara Superior de Recursos
Fiscais, senão vejamos:
"Ementa: RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA - ADMISSIBILIDADE — Para
que se caracterize a divergência jurisprudencial é necessário que se demonstre à
contradição com decisão de outra Câmara deste Conselho. Caso haja mais de um
fundamento na decisão, todos devem ser enfrentados no recurso especial de divergência.
CSSL — COINCIDÊNCIA CONCEITUAL ENTRE OS TERMOS "AGENTE
AUTÔNOMO DE SEGUROS PRIVADOS" E "CORRETOR DE SEGUROS" —
INEXISTÊNCIA - ART. 22, §10, DA LEI N° 8.218/91 — ALÍQUOTA MAJORADA
— NÃO APLICAÇÃO ÀS CORRETORAS DE SEGURO — Em prestígio à estrita
legalidade, certeza e segurança jurídica, as corretoras de seguros não podem ser
equiparadas aos agentes autônomos de seguro, tendo em vista tratar-se de pessoas
jurídicas submetidas a diferentes regimes e institutos jurídicos, revestindo-se cada uma
das atividades de natureza e características específicas, sendo vedado o emprego de
analogia para estender o alcance da lei, no tocante à fixação do pólo passivo da relação
jurídico-tributária, a hipótese que não estejam legal e expressamente previstas. A
interpretação do teor contido no art. 1o do Decreto n° 56.903/65, determina a não
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004084/2001-21

coincidência entre o conceito atribuído ao termo "agente autônomo" e ao termo
"corretor de seguros"."
Recurso especial não conhecido quanto a tributação dos arts. 43 e 44 da Lei 8.541/92.
Recurso especial provido quanto a alíquota da CSL. Número do Recurso: 108-124427
Turma: PRIMEIRA TURMA Número do Processo: 10166.003394/00-10 Tipo do
Recurso: RECURSO DE DIVERGÊNCIA Matéria: IRPJ E OUTROS Recorrente:
RAINHA
ADMINISTRADORA
E
CORRETORA
DE
SEGUROS
LTDA.
Interessado(a): FAZENDA NACIONAL Data da Sessão: 14/03/2005 15:30:00
Relator(a): Marcos Vinícius Neder de Lima Acórdão: CSRF/01-05.198 Decisão:
OUTROS — OUTROS Texto da Decisão: Por maioria de votos, NÃO CONHECER do
recurso especial quanto ao tema da tributação prevista nos arts. 43 e 44 da Lei 8.541/92,
vencidos os Conselheiros Cândido Rodrigues Neuber e Dorival Padovan, e DAR
provimento ao recurso especial quanto à questão da alíquota da CSL aplicável.
Vencidos os Conselheiros Marcos Vinícius Neder de Lima (Relator) e Manoel Antônio
Gadelha Dias que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro José Carlos Passuello”
Isto posto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para cancelar o lançamento referente à CSLL, mantendo-se a decisão
recorrida em todos os demais termos.
Curvo-me, portanto, à decisão da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes que considerou não equiparadas as atividades de agente autônomo de seguros e
corretor de seguros privados, não sendo aplicável nesse caso a alíquota de 0,75% para a apuração
do PIS.
Considerando pois que a alíquota aplicável é um elemento substancial do
lançamento, pois a composição da base de cálculo e da alíquota aplicável determinam o quantum
debeatur, elemento intrinsicamente ligado à existência do próprio lançamento, entendo que o
lançamento está eivado de vício material e portanto deve ser anulado.
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital